Tribunal: TJSP
Processo: 1014407-87.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Insurgência contra a rejeição do ingresso dos apelantes na lide na qualidade de litisdenunciados ou assistentes litisconsorciais. Apelantes que são promissários compradores do imóvel objeto da demanda. Admissível a assistência litisconsorcial (art. 124 do CPC). Impugnação de condenação no pagamento de honorários sucumbenciais. Processo de jurisdição voluntária não

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Insurgência contra a rejeição do ingresso dos apelantes na lide na qualidade de litisdenunciados ou assistentes litisconsorciais. Apelantes que são promissários compradores do imóvel objeto da demanda. Admissível a assistência litisconsorcial (art. 124 do CPC). Impugnação de condenação no pagamento de honorários sucumbenciais. Processo de jurisdição voluntária não resistido pelos apelantes. Incabível o arbitramento de honorários sucumbenciais em face destes. Exegese do art. 88 do CPC. Recurso provido.